Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DA TRANSAÇÃO. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do verbete no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. Não demonstrada nenhuma das excludentes de responsabilidade previstas nos incisos I e II do § 3o do art. 14 do CDC, é medida que se impõe o ressarcimento do valor indevidamente sacado da conta corrente do consumidor; em razão da falha no serviço prestado pela instituição financeira, que não adotou as medidas de segurança necessárias a fim de elidir a fraude perpetrada.
3. Recurso desprovido.